Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-86.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000427-86.2025.8.05.0253 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VERIDIANA SANTANA SANTOS Advogado(s): HELDER PIRES PEREIRA, ELISA MARIA SILVA CHAVES APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO CARACTERIZADO PELO TRABALHO PROLONGADO. CUMULAÇÃO DE VERBAS SALARIAIS COM DEPÓSITOS DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao declarar a nulidade da contratação temporária da autora como psicóloga do CRAS por quase quatro anos, limitou a condenação do Município de Tanhaçu ao pagamento do FGTS, indeferindo o décimo terceiro salário e as férias com o terço constitucional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação cumulativa ao pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço constitucional, em caso de comprovado desvirtuamento de contrato temporário eivado de nulidade absoluta por ausência de concurso público. III. Razões de decidir 3. O exercício de funções ordinárias e permanentes por período ininterrupto de quase quatro anos configura desvirtuamento da contratação temporária e violação ao artigo trinta e sete, inciso dois, da Constituição Federal, ensejando a nulidade absoluta do vínculo. 4. Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema quinhentos e cinquenta e um, o desvirtuamento contratual decorrente de sucessivas renovações assegura ao trabalhador de boa-fé o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, direitos estes cumuláveis com o levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço garantido pelo Tema novecentos e dezesseis da Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, incluindo na condenação as parcelas de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço de todo o período laborado. 6. Tese de julgamento: "O servidor temporário cujo contrato de trabalho foi desvirtuado em virtude do exercício prolongado de atribuições de natureza permanente faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, cumulativamente com os depósitos do FGTS decorrentes da nulidade do vínculo administrativo." Referências: Constituição Federal, artigo 37, inciso II, §2º e inciso IX. Lei Federal 8.036 de 1990, artigo 19-A. Supremo Tribunal Federal, Tema 551 e Tema 916. TJBA Apelação Número do Processo: 8000002-93.2024.8.05.0253, Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 12/12/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000427-86.2025.8.05.0253, em que figuram como apelante VERIDIANA SANTANA SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE TANHACU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) RM06